Tribunal: TJBA
Processo: 0003788-21.2013.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003788-21.2013.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS, NEWTON DOS SANTOS CUNHA JUNIOR, ANGELO DEVECCHI REIS DO SACRAMENTO, JANAINA GRACA COSTA PEREIRA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4.º, DA LEI N.º 6.830/80. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MORA JURISDICIONAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal com fundamento em prescrição intercorrente, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo nula de pleno direito.

2. Comprovada a atuação diligente do ente público, com apresentação de petições e indicação de endereço para citação, não se configura inércia processual.

3. A paralisação do feito é atribuível à mora do Judiciário, hipótese em que incide a Súmula 106 do STJ, afastando-se a prescrição.

4. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Apelação conhecida e provida
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0003788-21.2013.8.05.0044
,
em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA,
e, como Apelado,
EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11